Tribunal: STF
Processo: RHC 218667
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo do Nascimento Correia contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 10.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 695.575/ES.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São Mateus/ES, em 7.1.2021, homologou a prisão em flagrante e “CONVERT[EU] a prisão em flagrante delito do autuado GUSTAVO DO NASCIMENTO CORREIA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e regular instrução processual” (fls. 81-83, e-doc. 14).



    3. Em 1º.9.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 0008905-63.2021.8.08.0000/ES, impetrado em favor do recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, por unanimidade, denegou o habeas corpus (e-doc. 7). 



    4. Em 21.9.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Espírito Santo no julgamento do Habeas Corpus n. 0008905-63.2021.8.08.0000/ES, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 695.575/ES no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu a “concessão da ordem postulada substituindo a prisão por medidas alternativas diversas previstas no artigo 319 do CPP” (e-doc. 2).



    Em 10.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    5. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.



    6. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.



    7. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 



    8. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 80).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “Não se verificou qualquer consentimento dos moradores e muito menos situação que configurasse hipótese de flagrante delito para a que a guarnição policial adentrasse no local em que os entorpecentes e o armamento foram apreendidos” (fl. 3, e-doc. 83).



    Assevera que, após a abordagem de rapazes que teriam indicado o recorrente como fornecedor das drogas ilícitas, os policiais teriam invadido “a residência do recorrente com o auxílio de um corta-fio, oportunidade em que efetuaram sua prisão em flagrante por manter em depósito drogas e armamento não autorizado” (fl. 3, e-doc. 83).



    Aponta “como duvidosa a legalidade que permeia o interrogatório informal conduzido em relação ao menor, responsável por fornecer as informações envolvendo a suposta prática delitiva do recorrente. Isto porque, conforme se observa da leitura do APFD, não houve explanação dos motivos pelos quais foi dado início à sua abordagem, nem, tampouco, menção à advertência quanto ao seu direito de permanecer em silêncio – ressaltando-se, aliás, o já consolidado entendimento jurisprudencial de que a mera fuga do indivíduo ao avistar viatura policial não constitui motivo apto a autorizar a busca pessoal, tal qual ocorreu no presente caso” (fl. 4, e-doc. 83). 



    Argumenta que, “Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei 11.343/06 (art. 53, inciso II), que autoriza o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos” (fl. 4, e-doc. 83).



    Assevera “merece(r) reforma a decisão guerreada em razão da ausência de fundamentação idônea apta a justificar a segregação cautelar do agravante, bem como por revelar-se nítida a suficiência de medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP) para se garantir o regular tramitar do feito” (fl. 6, e-doc. 83).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Requer, em trato liminar, seja concedida a ordem e revogada a prisão preventiva do recorrente – com consequente expedição de alvará de soltura. Não sendo o entendimento de estar o pleito defensivo amparado pela jurisprudência consolidada, pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares diversas” (fl. 7, e-doc. 83).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, com os argumentos de ofensa à inviolabilidade de domicílio quando da prisão em flagrante e de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 695.575/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental, assentando haver indícios suficientes do cometimento do crime de tráfico, apontados pelos juízos ordinários, e a presença dos requisitos da prisão preventiva. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “O recurso não comporta provimento.



    A mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou a hipótese for de flagrante delito.



    O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).



    Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).



    Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, houve diligência policial prévia e controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à prisão preventiva do agravante. 



    Confira-se excerto do voto condutor do acórdão (fls. 55-56, destaquei): 



    De fato, a decisão de primeiro grau tomou como base as declarações prestadas pelos Policiais que participaram da apreensão das drogas e da prisão do Paciente, além da versão apresentada, durante a diligência, pelo outro indivíduo detido. Do que se extrai dos autos, destacadamente da decisão impugnada:



    A autoridade policial, ao avistar dois indivíduos em uma bicicleta em atitude suspeita, se aproximou e nesta oportunidade os dois indivíduos empreenderam fuga, sendo possível alcançar somente o senhor Paulo Henrique Ferreira Barbosa, não sendo encontrado nada com ele. Contudo, próximo à bicicleta havia 05 pedras de crack e 02 buchas de maconha, sendo que Paulo indicou que tais substâncias pertenciam ao outro que fugiu, conhecido como ‘Manchinha’, e que este havia pegado tais substâncias na residência do flagranteado, oportunidade em que as autoridades policiais foram à casa do autuado. Destarte, ao chegarem à residência, as autoridades policiais perceberam que estavam sendo arremessadas coisas de dentro da casa, sendo necessário ingressar na residência cortando os cadeados. Em sequência, foram encontradas na residência do senhor Gustavo 1 (um) revólver calibre 38, com 6 (seis) munições. 1 (uma) bucha de maconha e 1 (uma) munição de calibre 32 e, ainda, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie. Ao continuarem as buscas e ao vasculharem o quintal vizinho do flagranteado onde, pelo que tudo indica, foram arremessados objetos com intuito de ludibriar os policiais, encontraram: 180 (cento e oitenta) gramas de substância análoga à pasta base de cocaína; 15 (quinze) pinos de cocaína; 32 (trinta e duas) pedras de crack; 2 (duas) sacolas com embalagens para armazenar entorpecentes; 7 (sete) buchas de maconha; 2 (dois) potes de ácido bórico e 1 (uma) balança de precisão. […]



    Vê-se, portanto, que a leitura dos elementos do processo permite extrair diversos elementos que permitem a decretação da preventiva.



    Inicio por reiterar: (i) a autorização do uso da palavra dos policiais que participaram da operação para decretação da preventiva e; (ii) a autorização para ingresso na residência ante o estado flagrancial demonstrado pelos policiais que viram os objetos sendo arremessados para fora do imóvel. Não se trata, pois, de uma mera suposição de ilegalidade ocorrida dentro do imóvel ou mesmo de uma entrada brusca, fortuita ou repelida do morador. Há a apresentação de uma ação de tentativa de desfazimento do crime que precisava ser impedida pela autoridade policial.



    Constatou-se, portanto, que, além de os militares terem iniciado a abordagem em razão da atitude suspeita do agravante – que, juntamente com outro corréu, ao visualizar os policiais empreendeu fuga – e da informação dada pelo corréu – que afirmou ter adquirido os entorpecentes na residência do agravante – ao chegarem à residência indicada, os militares perceberam objetos sendo arremessados de dentro da casa. Ao adentrarem a residência, os policiais encontraram mais drogas, arma e munições, além de embalagens, dinheiro e balança de precisão. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021). 



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia.



    A orientação acima atende aos pressupostos estabelecidos no Tema n. 280, submetido pelo STF ao regime de repercussão geral no RE n. 603.616/RO, em que ficou definido que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori’ (relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010). 



    Assim, realizado o controle judicial do ato, ainda que posteriormente, não há falar, de plano, em ilicitude das provas produzidas.



    Ademais, o momento processual da ação penal originária – aguardando a instrução criminal – inviabiliza a análise da tese defensiva em toda a sua extensão, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes do STJ: HC n. 431.708/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/5/2018; (...)



    Para rever o entendimento adotado pela Corte de origem como requerido nas razões recursais, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em'habeas corpus.' 



    E quanto aos requisitos da custódia cautelar, ressalte-se que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).'' 



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, assim se manifestou o Tribunal'a quo'(fls. 55-56): 



    De fato, a decisão de primeiro grau tomou como base as declarações prestadas pelos Policiais que participaram da apreensão das drogas e da prisão do Paciente, além da versão apresentada, durante a diligência, pelo outro indivíduo detido. Do que se extrai dos autos, destacadamente da decisão impugnada: 



    A autoridade policial, ao avistar dois indivíduos em uma bicicleta em atitude suspeita, se aproximou e nesta oportunidade os dois indivíduos empreenderam fuga, sendo possível alcançar somente o senhor Paulo Henrique Ferreira Barbosa, não sendo encontrado nada com ele. Contudo, próximo à bicicleta havia 05 pedras de crack e 02 buchas de maconha, sendo que Paulo indicou que tais substâncias pertenciam ao outro que fugiu, conhecido como ‘Manchinha’, e que este havia pegado tais substâncias na residência do flagranteado, oportunidade em que as autoridades policiais foram à casa do autuado. Destarte, ao chegarem à residência, as autoridades policiais perceberam que estavam sendo arremessadas coisas de dentro da casa, sendo necessário ingressar na residência cortando os cadeados. Em sequência, foram encontradas na residência do senhor Gustavo 1 (um) revólver calibre 38, com 6 (seis) munições. 1 (uma) bucha de maconha e 1 (uma) munição de calibre 32 e, ainda, a quantia de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie. Ao continuarem as buscas e ao vasculharem o quintal vizinho do flagranteado onde, pelo que tudo indica, foram arremessados objetos com intuito de ludibriar os policiais, encontraram: 180 (cento e oitenta) gramas de substância análoga à pasta base de cocaína; 15 (quinze) pinos de cocaína; 32 (trinta e duas) pedras de crack; 2 (duas) sacolas com embalagens para armazenar entorpecentes; 7 (sete) buchas de maconha; 2 (dois) potes de ácido bórico e 1 (uma) balança de precisão.



    Conforme pesquisas realizadas o autuado, ao que parece possui os seguintes registros criminais em seu desfavor: 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (autos do Processo nº 0009553-72.2016.8.08.0047), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, sentença transitada em julgado em 10/04/2017, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de nº 0003647-67.2017.8.08.0047, ativo atualmente em tramitação na 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, regime aberto. 



    Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'



    A exigência acima, em princípio, foi cumprida no acórdão impugnado, motivo pelo qual não há razão para o acolhimento dos pedidos.



    Observa-se que a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (5 pedras de crack, 2 buchas de maconha; além de 1 bucha de maconha, 180g de pasta base de cocaína; 15 pinos de cocaína; 32 pedras de crack; e mais 7 buchas de maconha), além de apetrechos relacionados ao embalo e comércio das drogas (embalagens, balança de precisão, ácido bórico), bem como a reincidência do agravante foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, em detrimento das demais cautelares substitutivas. 



    Esse entendimento'está em consonância com a jurisprudência da Quinta'Turma de que a quantidade,'a'variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva'(AgRg'no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,'DJe'de 30/9/2020; e'AgRg'no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 28/9/2020) 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). 



    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do agravante, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 2-6, e-doc. 80). 



    Esse acórdão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência no sentido de que a “Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    9. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concluiu:



    “(...) a leitura dos elementos do processo permite extrair diversos elementos que permitem a decretação da preventiva.



    Inicio por reiterar: (i) a autorização do uso da palavra dos policiais que participaram da operação para decretação da preventiva e; (ii) a autorização para ingresso na residência ante o estado flagrancial demonstrado pelos policiais que viram os objetos sendo arremessados para fora do imóvel. Não se trata, pois, de uma mera suposição de ilegalidade ocorrida dentro do imóvel ou mesmo de uma entrada brusca, fortuita ou repelida do morador. Há a apresentação de uma ação de tentativa de desfazimento do crime que precisava ser impedida pela autoridade policial.



    Passo, na sequência, pelas circunstâncias da apreensão e pelo material apreendido, que revela uma grande quantidade e variedade de drogas, além de apetrechos para seu fracionamento e comercialização. Além disso, foram encontradas, no interior da residência, uma arma de fogo e diversas munições” (fl. 2, e-doc. 7).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegada ausência de justa causa para ação penal. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido” (HC n. 208.069-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    10. Não se comprova, na espécie, contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal pela constrição da liberdade, pois assentada a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, a constituir motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.045-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE